Tribunal: TJES
Processo: 5004839-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004839-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JOVELINA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 1606715) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Jovelina do Nascimento contra Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, concedeu a tutela de urgência para “
determinar que o plano de saúde réu forneça imediatamente o medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA®) à autora, na forma de administração e posologia indicados no laudo médico e nas solicitações de autorização de cobertura, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
”

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que (a) o contrato de saúde não é regulamentado e excluiu expressamente o fornecimento do medicamento fora das condições de internação e atendimento em pronto-socorro; (b) o STF, no julgamento da ADI-1931-MC/DF, definiu que a cobertura dos planos não regulamentados limitam-se ao previsto em seus contratos; (c) ainda que aplicado o art. 47 do CDC, o contrato foi aprovado pela ANS e respeita a disposição do §4º do art. 54 do código consumerista; (d) embora facultada a adesão ao plano regulamentado, a agravada optou realizar a migração; (e) a manutenção da obrigação impactará financeiramente o plano, cuja restituição, em caso de revogação posterior, não pode ser garantida.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID 1616804).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a agravada (ID 1794533).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A Jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que, “
Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento
” (AgInt no AREsp 1027161/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DA COBERTURA O CUSTEIO OU O RESSARCIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE IMPRESCINDÍVEL PARA O ÊXITO DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA COBERTA PELO PLANO - INADMISSILIDADE - ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS RECURSO IMPROVIDO. 1. A análise do agravo de instrumento, em regra, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda. 2. No caso vertente, a probabilidade do direito milita em prol do segurado, tendo em vista que a orientação da jurisprudência é uníssona em afirmar que É nula a cláusula contratual que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor" (REsp 1364775/MG), bem como que "Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento" (AgInt no AREsp 1027161/CE). 3. De igual modo, o requisito relativo ao periculum in mora é inverso, já que favorece o agravado, sobretudo levando em consideração a gravidade do histórico da enfermidade que acomete o agravado, pessoa idosa, com dor progressiva, doença cuja cobertura pelo plano de saúde não se discute, denotando a irrazoabilidade da recusa da agravante na negativa da prótese imprescindível ao ato cirúrgico, sob pena de agravar a patologia e ainda diminuir as chances de recuperação/cura. 5. Recurso improvido. Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189000363, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

Por sua vez, prevalece o entendimento de que, em que pese seja autorizado aos planos de saúde estabelecer as doenças abrangidas por sua cobertura, não pode limitar o tratamento daquelas previstas na apólice.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO RECORRENTE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CDC. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS MAIS FAVORÁVEIS A CONSUMIDORA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Objetivamente, em sede de cognição superficial, remanesce a aplicação do regramento geral, qual seja o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), mesmo que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares entre a operadora do plano e a recorrida tenha sido firmado antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98. 2. Embora as disposições da citada legislação (Lei nº 9.656/98) não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor, já que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito. Incidência do disposto no verbete nº 469 da Súmula da jurisprudência dominante do STJ . (TJES, Classe: Apelação, 069140002465, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 09/03/2016). 3. Em que pese o verbete sumular (súmula nº 469/STJ) encontrar-se cancelado, sabe-se que o mesmo foi substituído pelo verbete sumular nº 608/STJ - Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) 4. As cláusulas que afastam determinado tratamento ou medicamento, em relação a doenças não excluídas pelo contrato, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, é capaz de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, não podendo servir esse argumento de óbice ao tratamento pretendido a determinada enfermidade, sobretudo porque referidas cláusulas devem ser interpretadas de forma ampliativa. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009073, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Por fim, o laudo médico (ID 1606719, pág. 8) atesta a delicada condição de saúde da agravada e necessidade do medicamento “
adenocaronoma de pulmão metastatico”, expressando claramente a urgência do tratamento, consignando que “QUE A PACIENTE NECESSITA DE INÍCIO URGENTE E IMEDIATO DA MEDICAÇÃO POIS ATRASOS NO INÍCIO DO TRATAMENTO PODEM CONTRIBUIR PARA PROGRESSÃO DA DOENÇA E RÁPIDA DETERIORAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO, COM CONSEQUENTE ÓBITO”.

Desta forma, constata-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, de modo que não há elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PLANO NÃO REGULAMENTADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE EVENTUAL ILEGALIDADE COM BASE NO CDC. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE TRATAMENTO PARA DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência da Quarta Turma do STJ, “
é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas
.” (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020);

2. “
Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento
” (AgInt no AREsp 1027161/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).;

3. em que pese seja autorizado aos planos de saúde estabelecer as doenças abrangidas por sua cobertura, não pode limitar o tratamento daquelas previstas na apólice;

4. O laudo médico atesta a gravidade do quadro de saúde da agravada, indicando expressamente a necessidade do medicamento, alertando para o risco de sua morte se não iniciado o tratamento. Requisitos do art. 300 do CPC presentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.